Tribunal: STF
Processo: ARE 1589098
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Tema 942/RG. Compreensão diversa. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Legislação infraconstitucional. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, com base no Tema nº 942/RG e na Súmula nº 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais ao reconhecer o direito à aposentadoria especial de servidor público, e se a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem é cabível em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público (Tema 942), não se verificando a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados.

    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF.

    5. As razões do agravo interno não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 

    7. Agravo interno não provido.